Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-86.2016.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000447-86.2016.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[REILA ALVES SOUZA - CPF: 025.440.531-27 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL –– CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2011 – MONITOR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO - PRETERIÇÃO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO - RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRETERIÇÃO – ALEGAÇÃO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/MG) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO.

Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas, indicado no edital, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso público, por criação legal ou proveniente de vacância, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: REILA ALVES SOUZA

APELADO:

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Reila Alves de Souza
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única d
a Comarca de Alto Araguaia
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0000447-86.2016.8.11.0020,

impetrado pela Apelante contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Alto Araguaia
, denegou a ordem mandamental, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de direito líquido e certo.

Deixou de condenar a parte autora em honorários advocatícios e custas processuais.

Insurge-se
Reila Alves de Souza
contra a r. sentença, pugnando pela reforma do
decisum, sob
o fundamento de que os documentos acostados aos autos demostram que existem e existiam vagas para Monitor de Desenvolvimento Infantil, tendo assim vagas para nomeação da Apelante.

Pontua que, as contratações temporárias efetuadas pela Administração municipal revestem-se de ilegalidade, significando preterição de sua nomeação, que lhe seria de direito em razão da classificação em 18º lugar em certame público, com previsão de seis vagas imediatas (portanto, integrante de cadastro de reserva).

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido.

Nas contrarrazões apresentadas, o Recorrido pugna pelo desprovimento do recurso. (ID n. 14452472)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 20088493), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Apelação Cível
interposto por
Reila Alves de Souza
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única d
a Comarca de Alto Araguaia
, que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 0000447-86.2016.8.11.0020,

impetrado pela Apelante contra ato tido como ilegal praticado pelo
Exmo. Sr. Prefeito do Município de Alto Araguaia
, denegou a ordem mandamental, nos termos do art. 487, I, do CPC, em razão da ausência de direito líquido e certo.

Irresignada, a Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese, a reforma da decisão hostilizada, sob o fundamento de que as contratações temporárias efetuadas pela Administração municipal se revestem de ilegalidade, significando preterição de sua nomeação, que lhe seria de direito em razão da classificação em 18º lugar em certame público com previsão de seis vagas imediatas (portanto, integrante de cadastro de reserva).

Neste contexto, argumenta que, apesar de classificada fora do número de vagas previsto no Edital, possui direto subjetivo de ser nomeada no cargo pleiteado, diante da suposta preterição em sua nomeação, embasada na publicação de processo seletivo simplificado n° 001/2015, em razão do suposto atendimento de necessidade temporária, ocorrendo a convocação de 8 (oito) candidatos para o cargo pleiteado de forma irregular.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a Impetrante, ora Apelante participou do Concurso Público, regido pelo Edital n. 001/2011, cujo objetivo era ao preenchimento de vagas de monitor de desenvolvimento infantil, que previu a existência de
6 (seis) vagas
,
de ampla concorrência,
do qual restou classificada em

18º lugar
.

Denota-se, ainda, que, o prazo de validade do certame, expirou em
6-3-2016
, e que oito candidatos foram nomeados pelo Município aos cargos ofertados, ao passo que, em seguida, mas seis, com vínculo precário, advieram de processo seletivo simplificado n° 001/2015.

Inicialmente, impende ressaltar que, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº. 598.099, pacificou o entendimento, no sentido de que o direito subjetivo à nomeação somente se refere aos candidatos aprovados, dentro do número de vagas originariamente previsto no instrumento convocatório, ficando à Administração o exercício do seu poder discricionário para definir pela conveniência de nomear os elencados em cadastro de reserva.

Assentou-se, também, que, os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou aprovados em concurso para cadastro de reserva, não possuem direito subjetivo à nomeação, mesmo que surjam novas vagas, no período de validade do concurso (
por criação de lei
ou por força de vacância), cujo preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Eis a ementa do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.

I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público
. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.

O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital.

Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.

Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO.

(RE 598099 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Relator: Ministro Gilmar Mendes, Dje 17/12/2012). [Destaquei]

Ainda, verifico que, o direito à nomeação de aprovados em concurso público, perpassa pela observância de três situações especificas, quais sejam:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 08/11/2016, Publicado: 19/12/2016). [Destaquei].

In casu
, em que pese as irregularidades apontadas pela Impetrante na contratação de monitores de desenvolvimento infantil, ou seja, a contratação de seis candidatos, com vínculo precário, que advieram de processo seletivo simplificado, a Impetrante, ora Apelante não faz jus à nomeação, uma vez que restou classificada na 18ª (décima oitava) posição.

Além do mais, segundo informação da própria Administração municipal, dos seis candidatos nomeados por meio do Processo Seletivo n. 001/2015, cinco dos candidatos já haviam sido exonerados antes mesmo da impetração da ação mandamental (ID. 14449486), bem como, a servidora sobrante do Processo Seletivo Simplificado, também teve a sua convocação tornada sem efeito.

Desse modo, tal situação, por si só, não convola a mera expectativa do candidato classificado fora do número de vagas previstas em edital em direito subjetivo à nomeação.

Isso, porque, além da existência de vagas, deve ser demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, evidenciando inequívoca necessidade do provimento do cargo, circunstância que deve ser cabalmente demonstrada pelo candidato.

Além do mais, há muito já se sedimentou o entendimento no sentido de que a nomeação de candidatos classificados como excedentes (classificados além das vagas oferecidas) insere-se no legítimo poder discricionário da administração, a quem cabe, com exclusividade, avaliar a conveniência e a oportunidade de novas admissões, mesmo em se tratando do provimento de novos cargos, criados por lei posterior. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CRIAÇÃO DE NOVOS CARGOS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME QUE NÃO ASSEGURA, DE PLANO, O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, compondo o chamado cadastro de reservas, tem-se que em princípio detém mera expectativa de direito à nomeação, sujeita a conveniência e oportunidade da Administração. 2.
Nos termos do que assentado pelo Supremo Tribunal Federal,

o surgimento de novas vagas durante a validade do certame não gera automaticamente o direito a nomeação dos candidatos excedentes ao número de vagas original.

Para tanto, além das vagas, há que restar demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, evidenciando inequívoca necessidade do provimento do cargo, circunstância que deve ser cabalmente demonstrada pelo candidato
. 3.
In casu
, concluiu o Tribunal origem que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital não tem o direito subjetivo à nomeação, possuindo mera expectativa de direito, uma vez que não restou configurada nenhuma situação excepcional, atinente à preterição arbitrária e imotivada do candidato.
Esse entendimento se alinha a atual jurisprudência desta Corte Superior de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância- cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
(RMS 47.861/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.8.2015). Precedentes: AgInt no RE no AgRg no RMS 47.953/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe 7.2.2017; AgRg no REsp. 1.557.822/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 11.3.2016; AgInt no RMS 51.004/MT, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 4.10.2016. 4. Vale ressaltar que a Corte de origem não reconheceu a comprovação da existência de nova vaga, na vigência do certame, para o cargo almejado pela parte autora. Nestes termos, o acolhimento da pretensão recursal demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em sede de Recurso Especial. Precedentes: AgInt no AREsp. 177.407/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.2.2017; AgRg no AREsp. 814.809/BA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1.2.2017.

5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no REsp 1509674/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 6/4/2017, DJe 20/4/2017). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por esta Câmara:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – POSIÇÃO PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 598.099/MG) – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Os candidatos classificados em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes do STF e STJ.

Não há direito líquido e certo à nomeação do candidato classificado, fora do número de vagas, indicado no edital, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso público, por criação legal ou proveniente de vacância, se, na hipótese, não houver a comprovação de violação da ordem de classificação, contratação de forma precária ou abertura de outro certame.

(TJMT – MS 27515/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/8/2016, publicado no DJE 9/8/2016). [Destaquei]

Outrossim, não verifico haver preterição na observação da ordem de classificação, que foi respeitada durante todo o prazo de validade do concurso, bem como, não surgiram novas vagas que atingissem a colocação da Apelante, não foi aberto novo concurso durante a validade do certame, e não houve a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

Isso porque, não foi comprovado nos autos que, há a quantidade de cargos efetivos vagos necessários a se alcançar a colocação da Apelante.

Dessa forma, impõe-se o desprovimento do apelo, uma vez que não restou demonstrada a quebra de ordem classificatória ou preterição durante o prazo de validade do concurso em tela, para o preenchimento da vaga para o qual concorria a Impetrante, ora Apelante, o que afasta o suposto direito subjetivo à nomeação para o cargo de Monitor de Desenvolvimento Infantil.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO

o Recurso de Apelação interposto por
Reila Alves de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2020